Tribunal: TJMT
Processo: 1009684-16.2018.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009684-16.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MARCIO PAULO DA SILVA - CPF: 487.134.491-68 (APELADO), EDUARDO AUGUSTO DE ALMEIDA - CPF: 570.252.741-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS DEVIDOS ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ENCARGOS LEGAIS. LEI No 14.905/2024. TAXA SELIC. APLICAÇÃO EXCLUSIVA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial, fixando a condenação com incidência de correção monetária e juros legais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir: (i) se é juridicamente admissível a incidência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento da dívida, mesmo após a judicialização da obrigação; (ii) qual o critério legal aplicável à atualização do débito.

III. Razões de decidir

Os encargos contratuais pactuados são devidos apenas até a propositura da ação, uma vez que consolidado o débito, de forma que os encargos moratórios incidentes não mais se regulam pelos termos da avença;

A Lei no 14.905/2024, vigente à época da prolação da sentença, estabeleceu a taxa SELIC como critério legal unificado de atualização dos débitos civis judicializados, englobando juros e correção monetária, vedada a sua cumulação com quaisquer outros índices.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese julgamento: “Os encargos contratuais incidem somente até o ajuizamento da ação, sendo substituídos, a partir de então, pelos encargos legais.; Proferida a sentença sob a vigência da Lei no 14.905/2024, a atualização deve observar exclusivamente a taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices de correção monetária ou juros”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedente a pretensão monitória, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 223.806,20, acrescido de juros de mora correspondente à SELIC, deduzida do índice de atualização monetária que a ultrapassar e correção monetária pelo IPCA, ambos a partir do vencimento de cada parcela.

Inconformado, interpôs o presente recurso sustentando, em apertada síntese, que a sentença contrariou os princípios da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
) ao alterar de ofício os encargos pactuados, fixando critérios de atualização e juros diversos dos contratualmente previstos, sem pedido nesse sentido.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que os encargos contratuais pactuados incidam até o efetivo pagamento do débito, e não apenas até a data do vencimento de cada parcela, como determinado na sentença. Requer, ainda, a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 338293906).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a instituição bancária ajuizou ação monitória visando à cobrança de débito oriundo de operação de crédito contratada em 17.06.2016, no valor inicial de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), decorrente da renovação de contrato anterior, firmado em 26.01.2009. O inadimplemento, à época da propositura da ação, já somava o valor de R$ 223.806,20.

A parte demandada apresentou embargos monitórios, alegando pagamento parcial do débito. Posteriormente, as partes celebraram acordo homologado judicialmente em 05.04.2021, cujo descumprimento motivou o prosseguimento da execução.

Encerrada a instrução processual, o d. juízo proferiu sentença que julgou procedente o pedido autoral, constituindo em título executivo judicial o débito discriminado na exordial, além de fixar os encargos legais incidentes ao caso,
in verbis
:

[...] DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do § 8o do art. 702 do Código de Processo Civil, REJEITO os embargos monitórios manejados pela parte demandada, razão porque ACOLHO integralmente a pretensão deduzida na inicial e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, CONSTITUINDO, de pleno direito, o título executivo judicial, consistente no débito discriminado nos documentos encartados com a inicial, acrescidos de juros de mora à taxa SELIC, com dedução do índice de atualização monetária acima do aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do CC, e correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do CC,
ambos contados a partir do vencimento de cada parcela.

CONDENO a parte demandada/embargante ao pagamento das custas, das despesas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% sobre o valor atualizado da dívida, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.

CONVERTA-SE o mandado inicial em mandado executivo judicial.

Por oportuno, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito nos termos do inciso I do art. 487 do CPC.

Publique-se.

Intime-se.”
(id. 338293893).

Contra essa sentença, o ora apelante opôs embargos de declaração, alegando vício na sentença no tocante à forma de atualização dos encargos até o efetivo pagamento. Os embargos foram rejeitados por ausência de omissão ou contradição (id. 338293899).

Irresignada com o édito judicial, recorre a parte autora.

Pois bem, a matéria devolvida à apreciação deste Órgão Colegiado é restrita e bem delimitada, não comportando rediscussão acerca da existência do crédito, da validade da cédula de crédito comercial, tampouco da procedência da ação monitória ou da rejeição dos embargos monitórios, pontos já definitivamente solucionados na sentença.

A controvérsia restringe-se, exclusivamente, à definição do regime jurídico aplicável à atualização do débito após a judicialização da obrigação, especialmente no que se refere à possibilidade de incidência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento, como sustenta o apelante, ou à sua limitação até o ajuizamento da ação, com posterior incidência apenas dos encargos legais, conforme decidido na sentença e defendido nas contrarrazões.

Dito isso, tenho que agiu com o costumeiro acerto o juízo
a quo
, porquanto, após o ajuizamento da ação devem incidir apenas os encargos legais, com a consequente exclusão dos encargos remuneratórios contratuais.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO DE ATUALIZAÇÃO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. II.Questão em discussão: 1.
Limitação temporal dos encargos contratuais em ações monitórias.
2.
Aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização após o ajuizamento da ação, à luz do art. 406, §1o, do Código Civil (Lei no 14.905/2024).
III.Razões de decidir:
Consolidado entendimento do TJMT, "os encargos contratuais devem incidir apenas até a data da propositura da ação, momento em que se consolida o valor da dívida"
(TJMT N.U 1010783-35.2017.8.11.0041).
Incide exclusivamente a taxa SELIC, que compreende correção monetária e juros moratórios, evitando o bis in idem e promovendo segurança jurídica.
"O artigo 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a Selic a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional" (Tema 1.368/STJ;AgRg no AREsp 1.189.600/SP). IV. Dispositivo e tese: Recurso parcialmente provido. Sentença reformada ex officio
para limitar a incidência dos encargos contratuais até a data do ajuizamento da ação
, determinando que, a partir da distribuição da demanda, o débito seja atualizado exclusivamente pela taxa SELIC, nos termos do art. 406, §1o, do Código Civil( Lei no 14.905/2024). Tese: "
Nas ações monitórias, os encargos contratuais incidem até a data do ajuizamento da ação; a partir daí, o débito deve ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC, nos termos do art. 406, §1o, do Código Civil, com redação da Lei no 14.905/2024."

(RAC 1012283-03.2024.8.11.0006, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias. J. 18.11.25 – grifei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO - PRECEDENTES - OPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA ALMEJADA PELA PARTE AGRAVANTE – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DO ÍNDICE INPC EM DETRIMENTO DO IGP-M – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sendo matéria de ordem pública,
o juízo pode determinar de ofício a substituição dos encargos contratuais pelos índices legais, afastando eventuais disposições contratuais que disciplinem a correção
da dívida após a propositura da demanda
”
.
(RAC n.. 1005134-37.2025.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 29.04.25 - grifei).

Ainda que se reconheça a existência de precedentes pontuais admitindo a incidência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento, verifica-se que não se trata de entendimento majoritário nem uniforme, especialmente quando se está diante de ação monitória que culmina na constituição de título executivo judicial.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Ante o exposto, conheço

e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026